Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741551-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELCILENE SAMPAIO CARNEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELCILENE SAMPAIO CARNEIRO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717147-63.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173033352 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante objetivava compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários, sob pena de multa diária. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que o fato de o hospital escolhido pela autora para internação não ser credenciado para atendimento do seu plano de saúde justifica a negativa perpetrada, pois a operadora de saúde somente é obrigada à prestação dos serviços por meio de sua rede de unidades conveniadas. Consignou, ainda, que a obrigatoriedade de custeio fora da rede credenciada somente se justificaria em casos extremos, notadamente quando existente indicação de urgência para realização do tratamento médico vindicado, o que não seria o caso dos autos. Em suas razões recursais (ID 51859760), a agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com várias comorbidades, tais como dislipidemia, hiperuricemia, resistência à insulina, pré-diabetes melitus tipo II, triglicerídeos elevados, esteatose hepática moderada, incontinência urinária de esforço, apneia do sono grau leve, esofagite de refluxo, gastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, razão pela qual lhe foi prescrita a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, com urgência, a fim de evitar o agravamento de seu quadro de saúde, inclusive, com risco de óbito ou diminuição do tempo de vida, a denotar a configuração do perigo de dano. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na obrigatoriedade contratual do custeio de tratamentos de saúde decorrente de moléstia contratualmente coberta pelo plano, nos termos da Lei n. 9.656/98. Aduz que a negativa de custeio se deu porque a agravada não possui em sua rede credenciada hospital situado em Brasília/DF apto a realizar o procedimento. Sopesa, assim, que não houve escolha de hospital para realização do procedimento e que o laudo médico foi assinado por cirurgião credenciado ao plano de saúde em hospital também indicado pelo plano de saúde (Hospital Santa Lúcia). Informa que, em Brasília, os hospitais credenciados ao plano de saúde agravado não realizam mais a cobertura da gastroplastia, por questões internas. Esclarece que pretende realizar a cirurgia dentro da rede credenciada da agravada, no entanto, não existe hospital credenciado nesta capital. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir a agravada a autorizar e custear a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários, a ser realizada por profissional credenciado e em hospital também credenciado ao plano de saúde agravado, sob pena de multa diária. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Preparo recolhido (ID 51859761). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com vistas a determinar que o plano de saúde autorize e custeie a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que a agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Por seu turno, a diretriz 27 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe o que segue: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos. No caso em apreço, registra-se que a agravante, que conta com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, na modalidade “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, de abrangência nacional, conforme documento acostado no ID 170572164 dos autos de referência. De acordo com o relatório emitido pelo médico cirurgião Dr. Rafael Galvão (CRM /DF 12950) acostado no processo de origem (ID 170572168), a agravante apresenta quadro de obesidade mórbida em Grau III, com IMC 40,3 kg/m2, com várias comorbidades, tais como dislipidemia, hiperuricemia, resistência à insulina, pré-diabetes melitus tipo II, triglicerídeos elevados, esteatose hepática moderada, incontinência urinária de esforço, apneia do sono grau leve, esofagite de refluxo, gastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, razão pela qual lhe foi prescrita a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia. Na ocasião, o aludido relatório médico consignou, de forma expressa, que o quadro de obesidade (Grau III) que comete a agravante é grave e que o excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. Desta forma, o profissional médico destacou que o procedimento cirúrgico se faz necessário, com vistas a evitar o agravamento do quadro de saúde da agravante, inclusive, o risco de morte. Neste contexto, é inegável que a agravante se enquadra nos itens “a” do grupo I, item “a” do grupo II da diretriz 27 da Resolução Normativa 465/2021 e não possui impedimento indicado no grupo III da diretriz transcrita. Assim, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. É assente no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, conforme as ementas colacionadas a seguir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE . TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.976.123/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) – grifo nosso Portanto, mostra-se inquestionável a obrigação contratual do plano de saúde de autorizar e custear o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente à agravante. É preciso salientar, entretanto, que apesar de consignar a gravidade do quadro de saúde da agravante, que não logrou êxito no processo de emagrecimento e acabou por desenvolver diversas comorbidades, não foi descrita, no relatório médico de ID 170572168 (autos de origem), situação de urgência ou emergência na realização da cirurgia. Isso porque, a despeito de o médico assistente pontuar a imprescindibilidade da gastroplastia, uma vez que o excesso de peso implica em riscos à saúde da paciente, a leitura do relatório permite inferir que o procedimento, apesar de indispensável, não possui o caráter de urgência propriamente dito. Esta inferência está corroborada na Guia de Solicitação de Internação, onde foi apontado o caráter do atendimento como “eletivo” (ID 170572169, Pág. 1). Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de gastroplastia, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. A egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao presente caso, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Embora afirme que há "risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade" da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432502, 07131645320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Lado outro, o requerimento administrativo de custeio foi negado pela agravada sob a seguinte justificativa: “credenciado não habilitado para realizar o procedimento” (ID 170572169, Pág. 3). A despeito de a agravante afirmar que a unidade hospitalar indicada (REDE DOR SAO LUIZ - UNIDADE SANTA LUZIA) integra a rede credenciada da agravada, tal assertiva não foi minimamente comprovada. De igual forma, não foi comprovada a alegação de que o plano de saúde teria indicado o Hospital Santa Luzia para realização do procedimento. Frise-se, ainda, que a própria agravante narra o fato de que a agravada não possui em sua rede credenciada hospital situado em Brasília/DF apto a realizar o procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito. Ainda que a rede credenciada da agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED esteja divulgada na internet, apenas com a formação do contraditório será possível verificar se o hospital indicado (Santa Luzia) está apto – e autorizado por convênio com o plano de saúde agravado – a realizar a cirurgia de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, a qual, sabidamente, demanda materiais especializados de suporte, sobretudo em se tratando de procedimento videolaparoscópico. Tal ponderação objetiva, justamente, a preservação da saúde e integridade física da agravante, a qual se deve especial atenção em razão das comorbidades descritas. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de cirurgia de gastroplastia, conforme destacado pelo Juízo de origem, é mister que seja formado o contraditório e resguardada a ampla defesa, através da cognição judicial plena e exauriente. A ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, obsta, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 às 10:09:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora